Tribunal: STF
Processo: Rcl 60189
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ivanilde Ana Dalsasso, contra ato do Relator do MS nº 5017611-23.2023.4.04.0000 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria afrontado as decisões da Corte na ADC 43 e na Pet nº 5740-AgR.



    Em apertada síntese, assevera a reclamante que a autoridade reclamada manteve decisão que designou leilão para a venda do bem onde reside, sem o necessário trânsito em julgado da sentença penal condenatória que determinou o perdimento do imóvel sob o fundamento de que fora adquirido com proveitos econômicos advindos de prática delituosa a que restou condenado o seu filho, o que redundaria em ofensa ao decidido na ADC 43 e na Pet nº 5740-AgR. 



    Nesse sentido, alega a defesa que



    “o mérito lá debatido diz respeito tão somente ao acusado Marcos, de modo que muito embora tenha se chegado à conclusão de que o imóvel sob propriedade desta reclamante fora adquirido pelo acusado por meio de capital oriundo de práticas delituosas, razão pela qual o Estado representado na figura da 23ª Vara Federal de Curitiba realizou verdadeiro atropelo jurídico e levou bens à leilão que não pertenciam ao acusado, esta reclamada jamais participou dos autos em questão, e, não obstante, a apelação interposta face à sentença condenatória que decretou o perdimento dos bens sequer transitou em julgado.” 



    Requer, ao final,



    “Deferimento de tutela de urgência para determinar, com permissivo do art. 989, II do CPC, de imediato, a provisória anulação da decisão que indeferiu o Mandado de Segurança nos autos n° 5017611-23.2023.4.04.0000, determinando a realização de novo julgamento com observância dos precedentes uniformizados e estabilizados: Pet 5740 AgR Relator: Min. Teori Zavascki,Segunda Turma, julgado 16/02/2016, 8ª TURMA; STF - ADC 43, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, que reconhece, ao espírito do legislador, a impossibilidade de alienação do bem, grifa-se, sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a consequente com fundamento no art. 158 RISTF, ordene a imediata suspensão do Edital nº 700013977178, com data agendada para realização de 2º leilão eletrônico na data de 05/06/2023 às 10:00, especificamente, no que tange às unidades indicadas, sob propriedade desta reclamante.



    SUBSIDIARIAMENTE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Acolhimento do presente pedido, de modo que caso este E. Supremo Tribunal Federal entenda pela inadequação da via aqui eleita, valha-se do princípio da fungibilidade, a fim de promover a devida e necessária salvaguarda dos direitos desta reclamante, tendo em vista a inexistência de remédios processuais que garantam a tutela de seu direito na forma aqui pretendida, isto é, em caráter de extrema urgência alinhada a contexto fático e jurídico de relevância constitucional; 



    NO MÉRITO ANULE EM DEFINITIVO Ao final, anule em definitivo a decisão de mérito proferida pela GAB. 72 (Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene) no julgamento da cível n. 5017611-23.2023.4.04.0000, determinando a realização de novo julgamento com observância dos precedentes uniformizados e estabilizados: Pet 5740 AgR Relator: Min. Teori Zavascki,Segunda Turma, julgado 16/02/2016, 8ª TURMA STF - ADC 43, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, que reconhece, ao espírito do legislador, a impossibilidade de alienação do bem, sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória.”



    Brevemente relatados os autos, decido. 



    Examinados os documentos trazidos pela reclamante, verifico que a decisão objeto da presente reclamação assim dirimiu a questão posta:



    “Não vislumbro motivo para sustar, liminarmente, a segunda praça do imóvel, com fundamento na motivação que ensejou o indeferimento liminar do mandado de segurança, acima colacionada. 



    Bem examinada a fundamentação desenvolvida pela ora Agravante, o que há de novo, que não foi desenvolvido na inicial do mandado de segurança, é o advento da segunda praça, aprazada para 05/06/2023. 



    Como fundamentado na decisão objurgada, a ausência de trânsito em julgado da decisão da ação penal - em que o filho da apelante busca a reforma do decreto de perdimento sem apontar que o imóvel pertenceria à genitora/agravante -, não constitui, no caso, fundamento suficiente para obstar o curso da segunda praça do imóvel. 



    Igualmente, a ausência de decisão pelo juízo de primeira instância nos autos dos Embargos de Terceiro opostos, como estabelecido na decisão recorrida, decorre da circunstância de que a recorrente, e o imóvel, apresentam relação com o caso penal, o que impede seja prolatada decisão nos embargos de terceiro, antes do trânsito em julgado da ação penal. 



    Nesses termos, com base nos fundamentos desenvolvidos da decisão recorrida, e por não vislumbrar fato novo, à exceção do transcurso do tempo, indefiro, ad referendum do julgamento colegiado pela Sétima Turma, a tutela de urgência requerida.”



    Assim, nota-se que foi mantida segunda praça do imóvel pelas razões que se vêm na transcrição supra, o que afasta, de maneira absoluta, a tese de que haveria violação ao que decidido na ADC 43.



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que restou decidido na ADC 43 - indicada como paradigma de controle.



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Anoto, no ponto, que “esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a alienação dos bens do reclamante, caso dos autos.” (Rcl nº 38647/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/2/20).



    Do mesmo modo, a presente reclamação constitucional, no ponto em que se aponta como paradigma de confronto decisão exarada no Pet nº 5740-AgR, não se mostra viável, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente